Tribunal: TJPA
Processo: 0027977-48.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027977-48.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: REINALDO AUGUSTO DA LUZ BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM
AÇÃO DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO C/C PAGAMENTO DE RETROATIVO
.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL MILITAR
.
GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO. LEI ESTADUAL N°5.320/1986
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

e REMESSA NECESSÁRIA
,
EM
AÇÃO DE COBRANÇA DE

GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO C/C PAGAMENTO DE RETROATIVO
, interposta por
REINALDO AUGUSTO DA LUZ BORGES
, contra sentença prolatada pelo douto juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital (ID
2880233
), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na

petição inicial, e assim o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do

CPC/2015, para:

a) JULGAR PROCEDENTE o pedido de recebimento dos valores devidos pelo requerido, a

título de gratificação pelo exercício de função no período de 21/08/2012 a 09/10/2013,

referentes ao exercício da função de Comandante de Destacamento de Afuá, pelo autor,

devendo incidir juros e correção monetária, a contar do efetivo prejuízo, isto é, desde

21/08/2012 (Súmulas n° 43 e 54, do STJ), sendo aqueles de acordo com os índices oficiais

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1°-F, da Lei n°

9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09) e, esta última, em conformidade aos

termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), até 19/09/2017,

passando a ser aplicado o IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810) até a data de

atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença;

b) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de recebimento da gratificação pelo exercício de

função nos períodos de 07/12/2004 a 29/01/2008 e de 26/09/2008 a 18/06/2009.

c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de recebimento de adicional de incorporação, pelo

autor, no percentual de 40% do soldo, nos termos da fundamentação.

d) Condeno o réu ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, os quais

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do

CPC.”

Inconformado com essa decisão, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (ID 2880234 - Pág. 1/4), alegando que o período deferido está em desacordo com o pleito inicial, não tendo como admitir que o período fixado na sentença seja de agosto de 2012.

Arguiu que não é possível admitir à gratificação de função com base no RJU, tendo em vista que o mesmo não seria extensivo aos militares.

Em contrarrazões recursais (ID 2880236 - Pág. 1/4), o Recorrido requer o desprovimento total do apelo interposto.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição onde, em decisão constante à ID 3499084, recebi o recurso tão somente em seu efeito devolutivo.

Instado a se manifestar, ID 1873164, a Procuradoria de Justiça se eximiu de proferir parecer.

É o relatório.

VOTO

Consigno que além do apelo em questão, na matéria se mostra cabível a análise do Reexame Necessário, por ser decisão contra ente público.

Assim, presente os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL,
tão somente em seu efeito devolutivo, bem como conheço também da
REMESSA NECESSÁRIA
, pelo que passo a apreciá-la.

MÉRITO:

Trata-se de apelo interposto pelo Estado do Pará, tendo em vista seu inconformismo com a sentença prolatada em sede de
AÇÃO DE COBRANÇA DE

GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO C/C PAGAMENTO DE RETROATIVO
, onde foi condenado a pagar
o

título de gratificação pelo exercício de função no período de 21/08/2012 a 09/10/2013,

referentes ao exercício da função de Comandante de Destacamento de Afuá.

Inconformado com essa decisão, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (ID 2880234 - Pág. 1/4), alegando que o período deferido está em desacordo com o pleito inicial, não tendo como admitir que o período fixado na sentença seja de agosto de 2012.

Arguiu que não é possível admitir à gratificação de função com base no RJU, tendo em vista que o mesmo não seria extensivo aos militares

Pois bem, o juízo de primeiro grau bem analisou a matéria.

Compulsando os autos verifica-se que o Apelado
tem o direito ao recebimento das parcelas referentes

à gratificação pelo exercício de função no período de 21/08/2012 a 09/10/2013, eis que são

devidas ao Policial Militar, pelo exercício da função gratificada e se encontra devidamente

comprovado nos autos o respectivo exercício da função de Comandante de Destacamento de

Afuá, nesse período, fato este comprovado nos documentos de ID 2880232 - Pág. 8/9 e, com embasamento legal na Lei Estadual n°5.320/1986.

Nesse sentido, é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL MILITAR. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA AO SERVIDOR MILITAR. NÃO ACOLHIDA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO OU CARGO COMISSIONADO. POSSIBILIDADE ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.00730577-42, 212.349, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-04)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL- INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO ? SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ? MILITAR ? ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002 ? INCABIVEL ? PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS ? INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO LEI 5320/86 E LC 039/2002 ATÉ A EDIÇÃO DA LC 044/2003. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO RESGUARDADO .DIREITO PLEITEADO REFERENTE A SITUAÇÃO JURIDICA POSTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL PELA LC ESTADUAL Nº 039/02 C/C LC Nº 44/2003. DIREITO INEXISTENTE ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pedido de suspensão do feito até o julgamento da ADI 5154/PA. O julgamento da ADI está pendente e não há qualquer decisão que determine a suspensão dos processos que se referem a matéria, motivo pelo qual não há motivo para determinar o sobrestamento do presente feito.

2. A presunção de constitucionalidade de leis deve prevalecer, salvo prova de vícios material ou formal em relação ao processo legislativo concernente à legislação atacada, o que não ficou demonstrado. O dispositivo questionado trata de incorporação de gratificação por exercício de função comissionada ou gratificada aplicável aos servidores públicos em geral, revestindo-se de caráter exclusivamente

administrativo/previdenciário, não havendo qualquer relação precípua com a atividade militar.

3. Independente da constitucionalidade da LC nº 39/2002, alterada pela LC nº 44/2003, o direito daqueles que se encontravam investidos de tais cargos ou funções até a data da publicação daquela lei complementar fora resguardado. É o que prevê o parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, que garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a prescrição de fundo de direito e conceder somente a incorporação da gratificação referente ao período anterior à publicação da LC n° 44/2003, nos termos da fundamentação (2019.00516334-98, 200.543, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-11, Publicado em 2019-02-13)

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DA REMESSA NECESSÁRIA, MAS NEGO PROVIMENTO A AMBAS,
mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/11/2022